Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. COMPETÊNCIA. VIGÊNCIA DA LC 116/2003. REGRA GERAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. ATIVIDADE TEMPORÁRIA. DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO C. STJ E E. TJDFT.
1. Nos termos do art. 156, III, da CR/88, é dos Municípios a competências para a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS, nos termos de lei complementar.
2. A LC no 116/2003, que atualmente dispõe sobre o ISS, prescreve que o “serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador” (art. 3o, caput) e considera como “estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional” (art. 4o).
3. Demonstrado que os serviços que deram ensejo à incidência do ISS foram prestados nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, e demandaram o deslocamento de profissionais e a disponibilização de estrutura no órgão público para a sua realização, nos exatos termos previstos no contrato, referido imposto é devido ao Distrito Federal, ainda que a empresa tenha sede em município de outro estado da Federação. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Apelação conhecida e provida.